Tribunal: TJPA
Processo: 0008196-28.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008196-28.2010.8.14.0006

APELANTE: ROBERTO ALVES DA ROCHA, MAK DAVID FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. CRIME DE SEQUESTRO. POUCO TEMPO DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDENCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VETOR CULPABILIDADE CONCEITUADA COM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO. NEUTRALIZAÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1.

A autoria do crime está bem provada nos autos seja pelas declarações da vítima, que reconheceu o apelado como autor do delito, seja pelo depoimento da testemunha que efetuou o flagrante;

2.

Os crimes de sequestro prescindem de dolo específico e de quanto tempo a vítima passou em poder do autor do delito, bastando que sua liberdade seja restringida;

3.

Dosimetria da pena: culpabilidade valorada de forma genérica, não concreta descrevendo apenas elementos do tipo não pode ser valorada para agravar a pena-base aplicada, devendo ser neutralizada;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês _______ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ____ de _________ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0008196-28.2010.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTES: MAK DAVID FERNANDES DOS SANTOS e ROBERTO ALVES DA ROCHA

ADVOGADO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO - DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta conjuntamente por
MAK DAVID FERNANDES DOS SANTOS e ROBERTO ALVES DA ROCHA
contra a sentença que os condenou a pena de 28 (vinte e oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 137 (cento e trinta e sete) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, e 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 123 (cento e vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts.157, §3º, segunda parte c/c art. 148, § 1.º, inciso IV c/c art. 69, todos do CP.

Consta na inicial que no dia 09 de setembro de 2010, por volta das 17h30min, os recorrente Mak David Fernandes dos Santos e Roberto Alves da Rocha juntamente com Márcio Eurípedes Ferreira da Silva, utilizaram-se de potentes armas de fogo e em companhia de outros cinco indivíduos (dentre eles Márcio Robert Calandrine Conceição e Paulo Jorge Teixeira da Costa Filhos, mortos em confronto com a polícia), após terem planejado toda a ação em conjunto com Márcio Serrão do Carmo e Fabrício da Silva Lobato, executaram um roubo em frente à agencia do Banco do Brasil, localizada na avenida Arterial 18 (Conjunto Cidade Nova IV), subtraindo a quantia de R$ 159.721,00 (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e um reais), ceifando, ainda, a vida de Enir Nazareno Machado, e produzindo lesões corporais em Amarildo Mesquita Lima, ambos vigilantes da empresa NORSERGEL e em José Augusto Oliveira, auxiliar de serviços gerais da agencia bancária, todos atingidos por projéteis de arma de fogo disparados pelos assaltantes.

Na semana que antecedeu o assalto, reuniram-se e planejaram a prática do crime, tendo Márcio Eurípedes, inclusive, relatando que roubou um automóvel Fox, utilizando na empreitada delitiva.

No dia e hora do fato, Márcio Eurípedes dirigiu-se à Arterial 18, local onde encontrou os dois primeiros denunciados e os demais assaltantes, seguindo em direção ao banco. Na chegada, logo após os vigilantes do carro-forte, terem feito a arrecadação do dinheiro da agencia bancária, passaram a executar o roubo. Na ação, atiraram em Enir Nazareno, Amarildo e José Augusto, ceifando a vida do primeiro, fato presenciado pela testemunha Mayko George Batista Valadares.

Iniciou-se uma troca de tiros com os demais vigilantes da empresa de segurança, momento em que Márcio Eurípedes e Paulo empreenderam fuga num veículo tipo Pálio, cor branca, conduzido por Márcio Robert. Todavia, a polícia saiu em perseguição logrando êxito na prisão de Márcio Eurípedes. Paulo e Márcio Robert, por seu turno, invadiram a residência de Daniele Soares dos Santos, localizada no loteamento Jardim Nova Esperança, fazendo Mary Terezinha Pereira Laranjeiras e sua filha de 08 (oito) anos de idade de reféns, sendo preso em flagrante após negociação com a polícia.

Nenhum valor da quantia subtraída foi recuperado. A autoria e a materialidade do crime estão provadas pelos depoimentos das testemunhas oculares do assalto e das vítimas de cárcere privado perpetrados após o roubo, além da própria confissão de Márcio Eurípedes, Mak David e Márcio Serrão.

Em razão disso, os apelantes Roberto Alves da Rocha, Márcio Eurípedes Ferreira da Silva, Márcio Serrão do Carmo e Fabrício da Silva Lobato foram denunciados pela prática do crime do art. 157, 3.ª parte, in fine, c/c art. 29, todos do CPB c/c art. 1.º, inciso II, da Lei n.º 8.072/90 e Mak David Fernandes dos Santos foi denunciado como incurso nas penas do crime tipificado no art.157, §3º, in fine, c/c art. 29 e 148, § 1º, inciso IV e art. 69, todos do CPB c/c art. 1.º inciso II da Lei n.º 8.072/90.

Decisão determinando a separação do processo em relação aos acusados Marcos Alan Pinheiro Pinto, André Amaral da Silva, Luís Cláudio Gomes de Oliveira, Carlos Alberto Cunha de Oliveira, Márcio Franklin Pereira Chagas e Jorge Kleiton Souza de Oliveira. Os presentes autos seguiram somente em face de Roberto Alves Rocha, Mak David Fernandes dos Santos e Márcio Eurípedes Pereira da Silva (ID n.º 9387782 – Pág. 529).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 9387784 – Págs. 583-596), contra a qual os Réus Roberto Alves Rocha e Mak David Fernandes dos Santos recorreram.

O Representante do Ministério Público recorreu opondo embargos de declaração em relação à sentença por omissão aplicando ao apelante Mak David Fernandes dos Santos a pena correspondente ao crime de cárcere privado de menor de dezoito anos de idade, crime praticado em concurso material com o de latrocínio.

Sentença de embargos de declaração condenando Mak David Fernandes dos Santos à pena de 28 (vinte e oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 137 (cento e trinta e sete) dias-multa.

O apelante Márcio Eurípedes, intimado, informou que não iria recorrer da sentença (ID n.º 9387785 – Pág. 659).

A Defensoria Pública apresentou apelação em favor dos recorrentes Roberto Alves Rocha e Mak David Fernandes dos Santos (ID n.º 9387786 – Págs. 725-736), protestando pela:

(i)

Sua absolvição ante à suposta fragilidade do suporte probatório, na forma do art. 386, VII, do CPP;

(ii)

A revisão da dosimetria da pena com a neutralização do vetor culpabilidade por ser inerente ao tipo e a redução da pena ao menor patamar;

(iii)

Da absolvição da pena pelo crime do art. 148, do CP – sequetro, em face de Mak David Fernandes dos Santos por ausência de dolo específico.

Constam contrarrazões (ID n.º 9387786 – Págs. 738-741), pelo conhecimento e improvimento.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais (ID n.º 9844010 – Págs. 790-799).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
requerendo

absolvições por fragilidade do suporte probatório, face a insuficiência de provas quanto a autoria e a materialidade do delito, tendo em vista a negativa de autoria dos apelantes, seja porque a testemunha não presenciou o fato, seja porque a vítima não os reconheceram formalmente.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito dos recorrentes, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, em todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparos.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria do crime praticado pelos recorrentes. No caso presente, o depoimento da vítima perante a autoridade policial é corroborado pelo depoimento da testemunha em juízo. A vítima Mary Terezinha Pereira Laranjeira, perante a autoridade policial relatou:

Como declarado, a vítima viu o recorrente Mak David e ficou com ele por duas longas, tempo em que fora posta refém juntamente com sua filha menor de idade. Em depoimento, declara ainda que o recorrente Mak David estava de cara limpa e que tinha acabado de assaltar um banco, tendo inclusive perguntado ao major que conduzia as negociações de resgate se um dos colegas havia falecido.

Mak David também confessou a prática do crime perante a autoridade policial, considerando que fora preso em flagrante delito após intensas negociações com a polícia pelo crime de sequestro.

Já Roberto Alves, embora não tenha confessado o crime tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, participou do crime, sendo reconhecido por um dos policiais José Valmir Cardoso Santos que em juízo disse:

E Anderson Batista Miranda declarou que:

Apesar da negativa dos recorrentes em juízo, o depoimento da vítima e das testemunhas, aliado às demais provas constantes dos autos, notadamente as imagens de mídia do Banco do Brasil não deixam margens de dúvidas a respeito da existência do fato e da participação dos recorrentes no delito, conforme consta dos autos as cenas de vídeo demonstram a autoria e a materialidade do fato criminoso.

Juntando todos os depoimentos analisados nos autos, tanto em fase inquisitiva quanto em juízo as testemunhas apontam os recorrentes como as pessoas que praticaram o assalto ao Banco do Brasil.

Sobre o reconhecimento pelas vítimas e testemunhas, esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Por outro lado, a objeção produzida pela defesa alegando que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas não merece prosperar.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

A defesa tenta invalidar o ato de reconhecimento alegando que, durante o ato de reconhecimento o recorrente deveria ter sido colocado ao lado de várias outras pessoas como determina a lei.

O caso trata-se de interpretar o inciso II, do art. 226, do CPP que declara que a pessoa que se quer reconhecer será colocada – se possível – ao lado de outras.

Nucci ensina que
“a expressão
“se possível” se refere “à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida” (...) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 553).

A norma está disciplinada no sentido que não se deve proceder ao reconhecimento apenas entre reconhecedor e reconhecendo, de modo que a inclusão de apenas uma pessoa já permite o cumprimento do disposto na legislação processual. Por outro lado, possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova.

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos. A vítima Mary Terezinha confirmou perante a autoridade judicial ter sido o recorrente Mak David o autor do delito pois passou bastante tempo sob o domínio do recorrente. O mesmo se diga do depoimento da testemunha José Valmir Cardoso Santos e Anderson Batista Miranda.

Em momento algum houve dúvidas sobre a autoria do delito praticado pelos recorrentes, pois foram presos em flagrante delito, no calor do momento de um crime que envolveu intensas trocas de tiros e mortes de pelo menos duas pessoas.

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

II – DA ABSOLVIÇÃO PARA O DELITO DE SEQUESTRO

Requer o recorrente Mak David Fernandes a absolvição pela prática do crime de sequestro alegando que como a vítima ficou pouco tempo em seu poder, não pode caracterizar o crime de sequestro.

Essa tese não merece prosperar uma vez que o núcleo do tipo penal se refere à conduta
“de alguém que restringe a liberdade de outrem.”

A palavra sequestrar significa retirar a liberdade de alguém.

É certo que o tipo exige permanência, para se apurar a classificação entre sequestro ou constrangimento ilegal. Se age com a intenção de reter a vítima por pouco tempo para que não pratique determinado até é constrangimento ilegal; se atua com a vontade de reter a vítima para cercear-lhe a liberdade de locomoção.

Sobre o elemento subjetivo do tipo, trata-se do dolo. Não é necessário a existência de dolo específico. Neste sentido, a jurisprudência é remansosa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. SEQUESTRO, NA MODALIDADE TENTADA, PRATICADO CONTRA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 148, § 1º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA AMPARADOS PELO RELATO PRESTADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE ESPECIFICIDADE DO DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE, OUTROSSIM, DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se do conjunto probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitiva, revela-se correta a decisão condenatória e inaplicável a absolvição por ausência de provas. 2. "'O elemento subjetivo do sequestro ou cárcere privado é a vontade conscientemente dirigida à ilegítima privação ou restrição da liberdade alheia' (STJ, Resp., rel. Fláquer Scartezzini - RSTJ 37/290)".

(TJ-SC - APR: 20130098799 Campos Novos 2013.009879-9, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 18/03/2014, Primeira Câmara Criminal)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SEQUESTRO. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA RECHAÇADA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) Levando em consideração que restou caracterizado que o agente agiu de forma consciente e sem qualquer motivação especial no sentido de privar a liberdade da vítima, que em nenhum momento consentiu com aquela prática, resta caracterizado o elemento subjetivo do crime de sequestro, tipificado no art. 148 do Código Penal; 2) Restando caracterizado que o apelante foi flagrado com a arma de fogo no interior da residência e nas dependências desta, a sua conduta se amolda ao crime de posse ilegal de arma de fogo e não de porte ilegal; 3) Recurso parcialmente provido.”

(TJ-AP - APL: 00037513320208030002 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/04/2021, Tribunal)

Não há como levar a sério a alegação de que alguém, para garantir sua integridade, pode utilizar-se de uma refém, restringindo sua liberdade, usando de uma arma de fogo, não cometeu crime algum, devendo o fato ser justificado. A restrição da liberdade da vítima, contra sua vontade, seja em qual tempo for, não pode servir de inimputabilidade de uma conduta.

Logo, a tese de absolvição pelo sequestro não merece prosperar.

III - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Assim, passo a realizar nova dosimetria da pena em face do recorrente:

ROBERTO ALVES DA ROCHA

A

culpabilidade

do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

Sabe-se, que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

In casu,
se observa que o apelante não exacerbou o previsto para o tipo penal. Ademais, o magistrado
a quo
valorou de forma genérica e não concreta, a negativação da circunstância.

A culpabilidade descrita no art. 59, do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

No caso em tela, entendo que a afirmação de que o recorrente “
“considerando o delito em questão, apresenta reprovação acima do normal à espécie, uma vez que o réu agiu de forma consciente e premeditada, demonstrando total insensibilidade pela vida humana, merecendo maior censura na sua conduta, ademais três foram as vítimas do crime, sendo uma das qual morta, e duas gravemente feridas;”
, como aduz o magistrado sentenciante, não é suficiente para caracterizar o
plus
no grau de censura da ação do apelante, já que tais referências são inerentes ao tipo penal de latrocínio, crime pelo qual o recorrente já vem sendo condenado com a aplicação da pena-base, além de ser genérica e não concreta.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que:

“(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:

“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

In casu
, entendo que o julgador incorreu em erro, ao considerar a culpabilidade negativa ao apelante, pois não o fez firmado em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria. Logo, entendo que a referida circunstância judicial deve ser neutralizada.

Retirando essa circunstância judicial, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, redefinindo
a
pena-base para
20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Existe circunstância agravante – a reincidência – pois o recorrente já possui outra condenação com trânsito em julgado, majorando a pena em 1/6, fixando-a em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

MAX DAVID FERNANDES DOS SANTOS

Como já declarado supra, a

culpabilidade

do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

No caso em tela, o magistrado usou fundamentação idêntica para valorar o vetor culpabilidade tanto em face do recorrente Roberto Alves da Rocha quanto para Mak David Fernando dos Santos:
“considerando o delito em questão, apresenta reprovação acima do normal à espécie, uma vez que o réu agiu de forma consciente e premeditada, demonstrando total insensibilidade pela vida humana, merecendo maior censura na sua conduta, ademais três foram as vítimas do crime, sendo uma das qual morta, e duas gravemente feridas;”
,

Considerando que a valoração desse vetor apenas reproduz elementos do tipo penal a qual o recorrente vai ser condenado, neutralizo esse vetor.

A sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, redefinindo
a
pena-base para
20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Existe circunstância agravante – a reincidência – pois o recorrente já possui outra condenação com trânsito em julgado, majorando a pena em 1/6, fixando-a em
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva para o crime de latrocínio em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Considerando que há cumulo material com o delito de sequestro, somo a pena aplicada ao crime de latrocínio com o crime de sequestro aplicado na sentença aos embargos de declaração (ID n.º 9387784 – Págs. 613-617), fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
fixando-a em definitivo em 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena-base em face dos recorrentes.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
requerendo

absolvições por fragilidade do suporte probatório, face a insuficiência de provas quanto a autoria e a materialidade do delito, tendo em vista a negativa de autoria dos apelantes, seja porque a testemunha não presenciou o fato, seja porque a vítima não os reconheceram formalmente.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito dos recorrentes, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, em todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparos.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a autoria do crime praticado pelos recorrentes. No caso presente, o depoimento da vítima perante a autoridade policial é corroborado pelo depoimento da testemunha em juízo. A vítima Mary Terezinha Pereira Laranjeira, perante a autoridade policial relatou:

Como declarado, a vítima viu o recorrente Mak David e ficou com ele por duas longas, tempo em que fora posta refém juntamente com sua filha menor de idade. Em depoimento, declara ainda que o recorrente Mak David estava de cara limpa e que tinha acabado de assaltar um banco, tendo inclusive perguntado ao major que conduzia as negociações de resgate se um dos colegas havia falecido.

Mak David também confessou a prática do crime perante a autoridade policial, considerando que fora preso em flagrante delito após intensas negociações com a polícia pelo crime de sequestro.

Já Roberto Alves, embora não tenha confessado o crime tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, participou do crime, sendo reconhecido por um dos policiais José Valmir Cardoso Santos que em juízo disse:

E Anderson Batista Miranda declarou que:

Apesar da negativa dos recorrentes em juízo, o depoimento da vítima e das testemunhas, aliado às demais provas constantes dos autos, notadamente as imagens de mídia do Banco do Brasil não deixam margens de dúvidas a respeito da existência do fato e da participação dos recorrentes no delito, conforme consta dos autos as cenas de vídeo demonstram a autoria e a materialidade do fato criminoso.

Juntando todos os depoimentos analisados nos autos, tanto em fase inquisitiva quanto em juízo as testemunhas apontam os recorrentes como as pessoas que praticaram o assalto ao Banco do Brasil.

Sobre o reconhecimento pelas vítimas e testemunhas, esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Por outro lado, a objeção produzida pela defesa alegando que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas não merece prosperar.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

A defesa tenta invalidar o ato de reconhecimento alegando que, durante o ato de reconhecimento o recorrente deveria ter sido colocado ao lado de várias outras pessoas como determina a lei.

O caso trata-se de interpretar o inciso II, do art. 226, do CPP que declara que a pessoa que se quer reconhecer será colocada – se possível – ao lado de outras.

Nucci ensina que
“a expressão
“se possível” se refere “à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida” (...) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 553).

A norma está disciplinada no sentido que não se deve proceder ao reconhecimento apenas entre reconhecedor e reconhecendo, de modo que a inclusão de apenas uma pessoa já permite o cumprimento do disposto na legislação processual. Por outro lado, possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova.

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos. A vítima Mary Terezinha confirmou perante a autoridade judicial ter sido o recorrente Mak David o autor do delito pois passou bastante tempo sob o domínio do recorrente. O mesmo se diga do depoimento da testemunha José Valmir Cardoso Santos e Anderson Batista Miranda.

Em momento algum houve dúvidas sobre a autoria do delito praticado pelos recorrentes, pois foram presos em flagrante delito, no calor do momento de um crime que envolveu intensas trocas de tiros e mortes de pelo menos duas pessoas.

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

II – DA ABSOLVIÇÃO PARA O DELITO DE SEQUESTRO

Requer o recorrente Mak David Fernandes a absolvição pela prática do crime de sequestro alegando que como a vítima ficou pouco tempo em seu poder, não pode caracterizar o crime de sequestro.

Essa tese não merece prosperar uma vez que o núcleo do tipo penal se refere à conduta
“de alguém que restringe a liberdade de outrem.”

A palavra sequestrar significa retirar a liberdade de alguém.

É certo que o tipo exige permanência, para se apurar a classificação entre sequestro ou constrangimento ilegal. Se age com a intenção de reter a vítima por pouco tempo para que não pratique determinado até é constrangimento ilegal; se atua com a vontade de reter a vítima para cercear-lhe a liberdade de locomoção.

Sobre o elemento subjetivo do tipo, trata-se do dolo. Não é necessário a existência de dolo específico. Neste sentido, a jurisprudência é remansosa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. SEQUESTRO, NA MODALIDADE TENTADA, PRATICADO CONTRA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 148, § 1º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA AMPARADOS PELO RELATO PRESTADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE ESPECIFICIDADE DO DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE, OUTROSSIM, DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se do conjunto probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitiva, revela-se correta a decisão condenatória e inaplicável a absolvição por ausência de provas. 2. "'O elemento subjetivo do sequestro ou cárcere privado é a vontade conscientemente dirigida à ilegítima privação ou restrição da liberdade alheia' (STJ, Resp., rel. Fláquer Scartezzini - RSTJ 37/290)".

(TJ-SC - APR: 20130098799 Campos Novos 2013.009879-9, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 18/03/2014, Primeira Câmara Criminal)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SEQUESTRO. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA RECHAÇADA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) Levando em consideração que restou caracterizado que o agente agiu de forma consciente e sem qualquer motivação especial no sentido de privar a liberdade da vítima, que em nenhum momento consentiu com aquela prática, resta caracterizado o elemento subjetivo do crime de sequestro, tipificado no art. 148 do Código Penal; 2) Restando caracterizado que o apelante foi flagrado com a arma de fogo no interior da residência e nas dependências desta, a sua conduta se amolda ao crime de posse ilegal de arma de fogo e não de porte ilegal; 3) Recurso parcialmente provido.”

(TJ-AP - APL: 00037513320208030002 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/04/2021, Tribunal)

Não há como levar a sério a alegação de que alguém, para garantir sua integridade, pode utilizar-se de uma refém, restringindo sua liberdade, usando de uma arma de fogo, não cometeu crime algum, devendo o fato ser justificado. A restrição da liberdade da vítima, contra sua vontade, seja em qual tempo for, não pode servir de inimputabilidade de uma conduta.

Logo, a tese de absolvição pelo sequestro não merece prosperar.

III - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Assim, passo a realizar nova dosimetria da pena em face do recorrente:

ROBERTO ALVES DA ROCHA

A

culpabilidade

do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

Sabe-se, que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

In casu,
se observa que o apelante não exacerbou o previsto para o tipo penal. Ademais, o magistrado
a quo
valorou de forma genérica e não concreta, a negativação da circunstância.

A culpabilidade descrita no art. 59, do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

No caso em tela, entendo que a afirmação de que o recorrente “
“considerando o delito em questão, apresenta reprovação acima do normal à espécie, uma vez que o réu agiu de forma consciente e premeditada, demonstrando total insensibilidade pela vida humana, merecendo maior censura na sua conduta, ademais três foram as vítimas do crime, sendo uma das qual morta, e duas gravemente feridas;”
, como aduz o magistrado sentenciante, não é suficiente para caracterizar o
plus
no grau de censura da ação do apelante, já que tais referências são inerentes ao tipo penal de latrocínio, crime pelo qual o recorrente já vem sendo condenado com a aplicação da pena-base, além de ser genérica e não concreta.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que:

“(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:

“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

In casu
, entendo que o julgador incorreu em erro, ao considerar a culpabilidade negativa ao apelante, pois não o fez firmado em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria. Logo, entendo que a referida circunstância judicial deve ser neutralizada.

Retirando essa circunstância judicial, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, redefinindo
a
pena-base para
20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Existe circunstância agravante – a reincidência – pois o recorrente já possui outra condenação com trânsito em julgado, majorando a pena em 1/6, fixando-a em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

MAX DAVID FERNANDES DOS SANTOS

Como já declarado supra, a

culpabilidade

do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

No caso em tela, o magistrado usou fundamentação idêntica para valorar o vetor culpabilidade tanto em face do recorrente Roberto Alves da Rocha quanto para Mak David Fernando dos Santos:
“considerando o delito em questão, apresenta reprovação acima do normal à espécie, uma vez que o réu agiu de forma consciente e premeditada, demonstrando total insensibilidade pela vida humana, merecendo maior censura na sua conduta, ademais três foram as vítimas do crime, sendo uma das qual morta, e duas gravemente feridas;”
,

Considerando que a valoração desse vetor apenas reproduz elementos do tipo penal a qual o recorrente vai ser condenado, neutralizo esse vetor.

A sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, redefinindo
a
pena-base para
20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Existe circunstância agravante – a reincidência – pois o recorrente já possui outra condenação com trânsito em julgado, majorando a pena em 1/6, fixando-a em
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Fixo a pena definitiva para o crime de latrocínio em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Considerando que há cumulo material com o delito de sequestro, somo a pena aplicada ao crime de latrocínio com o crime de sequestro aplicado na sentença aos embargos de declaração (ID n.º 9387784 – Págs. 613-617), fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
fixando-a em definitivo em 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, no percentual de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena-base em face dos recorrentes.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 22/11/2023